Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-54.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E CANCELAMENTO DE DÉBITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDO. NEOENERGIA. CDC. INCIDÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA – TOI. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. USO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CLAREZA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. COBRANÇA ILEGÍTIMA NA EXTENSÃO REALIZADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000 DE 07/12/2021, ART. 595, INCISO V. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do afirmado em contrarrazões, o apelo é suficientemente dialético, visto que, aponta argumentos para alteração do entendimento firmado em primeiro grau.
2. Não devem ser conhecidos os documentos anexados ao recurso de apelação, e não submetidos à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, se não se enquadram no conceito de documento novo previsto no art. 435, do CPC.
3. O Termo de Ocorrência é ato administrativo, revestindo-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário, o que não se verifica no presente caso.
4. Nos termos do art. 595, inciso V, da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, “Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: [...] V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.
6. Com razão o Juízo sentenciante ao utilizar o critério do inciso V, qual seja, “a utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”.
7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido